Tribunal: STF
Processo: RHC 213702
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Condenação penal transitada em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Extinção da punibilidade. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à necessidade de representação. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não haja sido oferecida denúncia. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elismar Lourival da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 707.320/SC (evento 19).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 526-32).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ‘PACOTE ANTICRIME’. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.



    II - No caso vertente, não ficou evidenciada a decadência, porquanto, a vítima demonstrou interesse cabal em ver o paciente ser processado, ainda em sede inquisitorial. Apenas transmutado em termos técnicos jurídicos, tal manifestação se chama representação do(a) ofendido(a).



    III - A situação concreta aqui exposta se enquadra a um dos temas do Informativo de Jurisprudência n. 674/STJ, que decidiu a matéria em sentido oposto aos anseios nesta impetração, vejamos: ‘A Lei n. 13.964/2019, conhecida como 'Pacote Anticrime', alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade’.



    IV - Não não obstante, in casu, a denúncia tenha sido recebida antes da entrada em vigor do novo ‘Pacote Anticrime’, já houve também o trânsito em julgado da ação penal de origem.



    Habeas corpus não conhecido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a retroatividade da Lei 13.964/2019, que estabeleceu a indispensabilidade de representação para ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público (art. 171, § 5º, do Código Penal). Sustenta que “não é devida a utilização do instituto da coisa julgada diante do surgimento de uma norma penal mais benéfica.” Requer a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e, sucessivamente, a intimação da vítima para o oferecimento da representação no prazo de 30 dias (evento 25).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho , opina pelo desprovimento do recurso (evento 42).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que a condenação criminal imposta ao ora recorrente transitou em julgado em 10.11.2021 (evento 9). 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    O presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada possibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP.



    A Corte Superior consignou que “Primeiramente, importante diferenciar que a condição de procedibilidade é exigida para o início da persecução penal. De outra monta, a condição de prosseguibilidade se requer à regular marcha processual, para que o feito possa apenas seguir seu curso regular. Assim sendo, resta cristalino que a representação é uma condição de procedibilidade, e não o contrário. Diante disso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o oferecimento e recebimento da denúncia, como no caso em tela, de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo em curso. Conforme se apreende, no caso concreto, ao procurar a delegacia de polícia, a vítima materializou sua vontade em ver processado e punido o paciente (...). No caso vertente, não ficou evidenciada a decadência, porquanto, repita-se, a vítima demonstrou interesse cabal de ver o paciente ser processado ainda em sede inquisitorial - o que, apenas transmutado em termos técnicos jurídicos, se chama: representação do(a) ofendido(a). Do contrário, estar-se-ia transformando a representação em condição de prosseguibilidade, enquanto configura, na verdade, requisito de procedibilidade, tudo o que, pelo já acima explicado, não se mostra apropriado. (...). Por fim, para sepultar a controvérsia, tem-se que a situação concreta aqui exposta também se enquadra a um dos temas do Informativo de Jurisprudência n. 674/STJ, que decidiu a matéria em sentido oposto aos anseios nesta impetração. Vejamos: ‘A Lei n. 13.964/2019, conhecida como 'Pacote Anticrime', alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade’ (grifei).” 



    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente nas hipóteses em que o oferecimento da denúncia tenha ocorrido antes da vigência da referida norma:



    “3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020)



    No caso, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 10.5.2018 e recebida em 11.5.2018, momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (evento 1, fls. 121 e 125). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível, no ponto, a pretensão veiculada nesta sede processual.



    Nesse prisma, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com o que já foi decidido no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    Na mesma toada, ressaltou o parecer ministerial “Sobre a questão aqui sob exame, a Literatura Jurídica, a exemplo do autor Rogério Sanches Cunha, traz que mais que recebimento da denúncia, o oferecimento já da inicial acusatória é ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela nova lei. Confira-se: ‘(…) tendo em vista que a necessidade de representação traz consigo institutos extintivos de punibilidade, a regra do § 5º deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal no tempo. Aqui temos que diferenciar duas hipóteses: a) se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 da Lei 9.099/1995) b) se a incoativa ainda não foi oferecida, deve o MP aguardar a oportuna representação da vítima ou o decurso do prazo decadencial, cujo termo inicial, para os fatos pretéritos, é o da vigência da novel lei’ (Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413). (...). Na espécie, já oferecida e recebida a denúncia contra o réu, já tendo ocorrido condenação, sendo isso confirmado pelo Tribunal de Apelação, ainda que em processamento (A)RESP/(A)RE, não há como a nova lei determinar a extinção da punilibilidade, por decadência do direito de representação. E conforme salientou o Superior Tribunal de Justiça ‘no caso concreto, ao procurar a delegacia de polícia, a vítima materializou sua vontade em ver processado e punido o paciente’ (fl. 601).”.



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora